Tribunal: TJSP
Processo: 1012175-55.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Cível. Resolução contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Procedência parcial dos pedidos formulados na inicial. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento parcial. Resolução do contrato tem por consequência lógica a recondução das partes ao estado anterior à contratação, o que implica a reintegração de posse em favor da autora e a restituição do quanto

Ementa:
Apelação Cível. Resolução contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Procedência parcial dos pedidos formulados na inicial. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento parcial. Resolução do contrato tem por consequência lógica a recondução das partes ao estado anterior à contratação, o que implica a reintegração de posse em favor da autora e a restituição do quanto despendido pelos réus – restituição que deve ocorrer respeitadas as determinações do CDC – não comprovando a compromissária vendedora maiores danos em razão da resolução do contrato, dos valores a serem restituídos devem ser descontados 10% a título de indenização por despesas administrativas e operacionais – manutenção do percentual de 20% diante da vedação da reformatio in pejus. Indenização pela ocupação do imóvel – prescrição da pretensão da autora não configurada – direito à indenização pela fruição do imóvel somente surge com a resolução do contrato – condenação dos réus deve englobar todo o período de ocupação do imóvel. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.